Tribunal: STF
Processo: RE 1398153
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA. AUTARQUIA FEDERAL ESPECIAL. IPTU. TLP. IMUNIDADE RECÍPROCA E ISENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTEÇA CONFIRMADA.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, caput; 150, § 3º; 170, IV; e 173, § 2º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAe), apesar de ser constituída sob a forma de autarquia, é uma entidade estatal exploradora de atividade econômica, não fazendo jus à imunidade tributária recíproca.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAe) seria alcançada pela imunidade tributária recíproca, em virtude de ser uma autarquia de regime especial vinculada ao Ministério da Aeronáutica, conforme previsão do art. 150, IV, “a” e § 2ª, da Carta Federal.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Inicialmente, cumpre observar que a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica – CFIAe, nos termos da Lei n. 6.715/79, é uma autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeira, com a finalidade especifica de produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários. 



    A Constituição de 1988 estabeleceu em seu art. 150, IV, a e § 2ª, a imunidade tributária recíproca, na qual é vedado instituir impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços, vinculados às finalidades essenciais das autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 



    Assim, ante o preceito constitucional acima referido, há presunção juris tantum de que os bens de propriedade das autarquias são devidamente utilizados e destinados a sua finalidade essencial, cabendo prova em contrário de que o patrimônio está desvinculado dos seus objetivos institucionais e, portanto, não abrangido pela imunidade tributária constitucionalmente prevista. 



    Com efeito, não consta dos autos prova de que o bem de propriedade da CFIAe não se encontra destinado à sua finalidade essencial, razão pela qual mantida a imunidade reconhecida na decisão recorrida.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, que, em diversas oportunidades, assentou que a entidade autárquica equipara-se aos entes da Administração Pública direta para fins de reconhecimento de imunidade tributária recíproca.



    Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO ÀS AUTARQUIAS. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal entende que a imunidade tributária recíproca dos entes políticos, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Republicana, é extensiva às autarquias, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 475.268-AgR/MG, Segunda Turma, ministra Ellen Gracie, DJe de 15/3/2011, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. 



    1. A entidade autárquica equipara-se constitucionalmente à Administração Pública direta para fins de imunidade tributária recíproca. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/15. 



    (RE 969.314-AgR/DF, Primeira Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 4/11/2016, grifei)



    No mais, aponto que divergir da conclusão alcançada pelo acórdão recorrido – de que os bens de propriedade da CFIAe estariam devidamente utilizados e atrelados à sua finalidade essencial – demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência e o revolvimento do quadro probatório. Campo esse vedado em sede extraordinária ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Nessa linha:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Destinação dos bens. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Ônus da prova. 



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão da recorrente, especialmente para verificar a destinação dos bens, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    (...)



    (ARE 758.289-AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 10/4/2014, grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A, DA CF. IPTU. CAIXA DE ASSISTÊNCIA (CFIAe). AUTARQUIA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA IDENTIFICADA A PARTIR DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (LEI 6.715/1979) E DA ANÁLISE DE PROVAS. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA NOVA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, §§ 8º E 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 969.114-AgR/DF, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 23/2/2017, grifei)



    Por fim, o Tribunal regional concluiu não haver prova nos autos que demonstrasse que o bem de propriedade da CFIAe não estaria destinado à sua finalidade essencial, bem como que caberia ao Distrito Federal o ônus de provar que o patrimônio daquela autarquia estaria desvinculado dos seus objetivos institucionais. 



    O juízo de origem também não se afastou do entendimento desta Corte ao concluir que o ônus de elidir possível tredestinação do bem imune caberia ao ente político:



    (...)



    A jurisprudência da Corte vem consolidando o entendimento de que não cabe ao ente imune demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, cabe à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Esta inversão circunstancial do ônus da prova justifica-se pelo fato da imunidade não ser concedida por ato do Fisco. Trata-se de uma garantia que se reveste do caráter de regra supressiva da competência tributária, cujos efeitos decorrem diretamente da Constituição Federal. 



    (...)



    (ARE 796.191-AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9/3/2015, grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Presunção. Ônus da Prova. 



    1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte no sentido de que a regra de imunidade se traduz em um decote na regra de competência, limitando, a priori, o poder impositivo do Estado.



    2. Na regra imunizante, como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional. O ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais é do Fisco.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE 635.199-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 24/9/2015, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator